Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O RE no 1.008.166/SC (Tema no 548 da repercussão geral) já foi julgado, não sendo cabível o sobrestamento do feito. Não demonstrada a satisfação da pretensão da parte agravante no cumprimento de sentença da ação coletiva, afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal. Preliminares rejeitadas.
2. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.".
3. Concede-se a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para que o Distrito Federal efetive a matrícula de criança na rede pública de ensino, em creche localizada mais próxima da residência, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juiz. A “astreinte” tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.